Tribunal: TJBA
Processo: 8007919-78.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007919-78.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VILANE SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

AGRAVADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outros

Advogado(s)
:
VITORIA SANTOS SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO LIMINAR QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DETERMINAÇÃO DE CORREÇÃO DA REDAÇÃO POR SUPOSTA VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE BARREIRA. EDITAL QUE PREVÊ A COLOCAÇÃO DO CANDIDATO NA RESPECTIVA LISTA EM QUE CONCORRE COMO CRITÉRIO PARA CORREÇÃO OU NÃO DE SUA PROVA DISCURSIVA. CANDIDATO POSICIONADO ALÉM DO LIMITE QUANTITATIVO DE REDAÇÕES A SEREM CORRIGIDAS. CUMPRIMENTO ESTRITO DA NORMA EDITALÍCIA. OBSERVÂNCIA DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PLEITO CONTRÁRIO AO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007919-78.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante VILANE SANTOS LIMA e como apelada IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pela autora, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça